Tribunal: STF
Processo: ACO 849
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em ação cível originária. Perda superveniente do objeto. Honorários advocatícios.
    1. Agravo interno contra decisão que extinguiu o feito sem exame de mérito, condenando o Estado ao pagamento de honorários.
    2. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC/2015, “nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Aplica-se o princípio da causalidade. Precedentes.
    3. A União deu causa à instauração do processo. Isso porque, anteriormente à extinção do feito pela perda superveniente do objeto, o STF havia deferido tutela de urgência em favor do Estado, considerando provável o direito invocado.
    4. Reconsideração parcial da decisão agravada, a fim de inverter os ônus da sucumbência.
    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática com a seguinte ementa:
    Ementa: Direito Financeiro. Ação cível originária. Anulação de ato administrativo que retificou o montante da receita líquida real do autor. Parâmetro utilizado para definição do valor de parcelas de pagamento de dívida refinanciada. Liquidação do refinanciamento. Perda do objeto da demanda. Extinção sem julgamento de mérito.
    1. Ação cível originária proposta visando a anulação de ato administrativo que retificou o montante da receita líquida real do autor, parâmetro utilizado para definição do valor de parcelas de pagamento de dívida estatal refinanciada.
    2. Diante da notícia de que o contrato de financiamento foi liquidado, deve ser declarada a perda do objeto da demanda.
    3. É descabido o pedido para que a matéria discutida seja analisada mesmo após o fim do litígio entre as partes, pois o Supremo Tribunal Federal não possui função consultiva. Precedentes.
    4. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.
    2. O Estado agravante se insurge apenas quanto ao capítulo dessa decisão em que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Argumenta que a União deveria suportar esse ônus, já que teria dado causa à instauração do processo com a edição da Portaria STN nº 658/2005, que retificou sua receita líquida real para fins de cálculo do valor das parcelas mensais de pagamento da dívida pública.
    3. Em contrarrazões, a União afirma que o Estado foi sucumbente, por ter manifestado interesse no prosseguimento do feito mesmo após a solução da controvérsia.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Assiste razão à parte agravante. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC/2015, “nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Aplica-se em tais casos, portanto, o princípio da causalidade. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Havendo a perda superveniente do objeto, os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade, devem ficar a cargo de quem deu causa à instauração do processo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ACO 915 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki) 
    6. No presente caso, anteriormente à extinção do feito pela perda superveniente de objeto, o STF havia deferido tutela de urgência em favor do Estado, considerando provável o direito invocado. Essa circunstância deve ser levada em conta para fins de fixação dos honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade, conforme evidenciam precedentes desta Corte (ACO 3.104 AgR, sob minha relatoria, j. em 26.06.2020; ACO 3.181, sob minha relatoria, j. em 19.08.2020). Assim, mesmo que o Estado tenha pleiteado o julgamento de mérito do feito após a perda de utilidade de sua pretensão, deve-se considerar, exclusivamente para os fins do art. 85, § 10, do CPC/2015, que a União deu causa à instauração do processo.
    7. Por todo o exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada, a fim de inverter os ônus da sucumbência.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator